Tribunal: TJMT
Processo: 1007462-76.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANDRE LUIZ COSTA CRUZ em face de decisão prolatada pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Cumprimento de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 1011813-66.2021.8.11.0041, proposta em desfavor da CONSTRUTORA PALEARE LTDA, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.
O agravante alega não ter condições financeiras de arcar com as despesas processuais, sem colocar em risco seu sustento e de seus familiares.
Afirma que teve contrato de trabalho rescindido em julho/2020, não possuindo vínculo empregatício atualmente. Informa que advoga em causa própria, sendo a advocacia carreia recém iniciada.
Relata que, devido a hipossuficiência financeira, possui compromissos inadimplidos e que, anteriormente, devido a impossibilidade de arcar com as despesas do processo, propôs a demanda no Juizado Especial, porém extinto o feito devido a necessidade de produção de prova pericial.
Sustenta que para o deferimento da gratuidade judiciária não se exige o estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, o que equivale dizer que a condição meramente econômica de que a parte tem não afasta o direito ao benefício, se ausente prova que evidencie a possibilidade financeira de ingressar em Juízo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
Com essas considerações, requer seja concedido efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do agravo e a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça ao agravante.
É o relatório.
Decido.
Para concessão do efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual, o que se evidencia no caso.
Quanto à matéria, filio-me a corrente a qual entende que, a concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (Destaquei)
No caso, tenho que, “a priori”, os argumentos e documentos trazidos são suficientes ao deferimento do benefício, de modo que a negativa, certamente trará prejuízos ao agravante, que foi intimado para efetuar o pagamento, e, não o fazendo, ficará obstruído o direito de ação.
Desse modo, a meu viso, encontra-se demonstrado o preenchimento do requisito concernente à verossimilhança das alegações e probabilidade do direito, ressaltando-se acerca da precariedade desta decisão, pois, em havendo demonstração de viabilidade de pagamento, por certo, haverá a revogação do benefício.
Ante o exposto, em sede de cognição sumária, DEFIRO a medida vindicada, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator